Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-56.2017.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
res do caso concreto – Sentença reformada em parte. Recursos dos réus desprovidos e apelo dos autores parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000739-56.2017.8.26.0067; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Borborema

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – OBRAS NÃO SINALIZADAS DE FORMA ADEQUADA EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em lombada não sinalizada localizado em via pública - Imputação de conduta omissiva do Estado – Análise da

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – OBRAS NÃO SINALIZADAS DE FORMA ADEQUADA EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em lombada não sinalizada localizado em via pública - Imputação de conduta omissiva do Estado – Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos – Omissão negligente da Municipalidade – Elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente de veículo e a falha na conservação e sinalização das obras em via pública pela Administração, causando a morte da vítima – Dever de reparação configurado (an debeatur) – Necessidade de majoração do montante dos danos materiais e morais arbitrados, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às circunstâncias elementares do caso concreto – Sentença reformada em parte. Recursos dos réus desprovidos e apelo dos autores parcialmente provido.